Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. BANCO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. VALOR NÃO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça concedido quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é
objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Comprovada a falha no serviço e o liame entre esta e o prejuízo material sofrido pelo consumidor, cabe a instituição financeira repará-lo.
5. Para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples.
6. Embora não tenha havido inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, foi comprovada a falha na prestação de serviços e os extratos e documentos juntados em réplica demonstraram que os descontos indevidos prejudicaram o pagamento regular das despesas da casa do autor, a exemplo das contas de água, bem de natureza essencial. A hipótese extrapola o mero aborrecimento e viola direitos de personalidade. 7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo,
penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
8. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (STJ, Súmula 54).
9. O art. 85, §2o do CPC estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
10. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.